Tribunal: TJSP
Processo: 1009314-85.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR E COLETIVO DA EMPRESA RÉ, EM RAZÃO DO MOTORISTA DO COLETIVO TER PERDIDO CONTROLE DA DIREÇÃO EM UMA CURVA. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré ao pagamento de danos morais na importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais). APELAÇÃO DA RÉ, REQUERENDO A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA O PATAMAR DE 10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR E COLETIVO DA EMPRESA RÉ, EM RAZÃO DO MOTORISTA DO COLETIVO TER PERDIDO CONTROLE DA DIREÇÃO EM UMA CURVA. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré ao pagamento de danos morais na importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais). APELAÇÃO DA RÉ, REQUERENDO A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA O PATAMAR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MINÍMOS. Dinâmica do acidente incontroversa. Lesões corporais do autor de natureza leve, de acordo com o laudo pericial. Indenização que deve sopesar ainda as condições dos envolvidos, no caso, excessivamente arbitrada em R$40.000,00 (quarenta mil reais). QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO NA METADE. Valor final que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.